Tribunal: TJSP
Processo: 1047534-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – funcionário da apelada cadastrado com o número do PIS da apelante –

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – funcionário da apelada cadastrado com o número do PIS da apelante – condenação da apelada na regularização do número do PIS da apelante.

DANO MATERIAL – alegação da apelante de que não conseguiu obter o auxílio emergencial em razão da conduta da apelada – inexistência de provas concretas de que o benefício seria deferido se a apelada não tivesse cadastrado erroneamente o número do PIS da apelante como sendo o de seu funcionário – apelante não apresentou comprovante de renda atual do seu marido – pedido de indenização por dano material corretamente denegado – sentença mantida neste aspecto.

DANO MORAL – OCORRÊNCIA – apelante notificada a restituir a primeira parcela do seguro-desemprego em razão do cadastro indevido do número do seu PIS pela apelada – apelante teve que entrar com recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho para comprovar que não possuía outro emprego – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – tratativas administrativas sem êxito – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – indenização concedida – montante pretendido pela apelante (R$ 10.000,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada nesta parte.

SUCUMBÊNCIA – pedido parcialmente acolhido – sucumbência recíproca mantida – alteração da proporcionalidade – cada parte arcará com metade das custas processuais – honorários advocatícios devidos aos patronos da apelante fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – fixação do valor dos honorários advocatícios devidos aos patronos da apelada em R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC observada a gratuidade da justiça concedida à apelante – recurso parcialmente provido neste item.

Resultado: recurso parcialmente provido.